Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0713249-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JOAO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penais do DF – VEP, que reconheceu a prescrição da pretensão executória, considerando como marco interruptivo do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, que ocorreu em 15/06/2018, e extinguiu a punibilidade do sentenciado JOÃO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, nos termos dos artigos 107, inc. IV, 109, inc. V, 110, caput, e 112, inc. I, e 115, todos do Código Penal, em relação ao crime de corrupção de menores (244-B do ECA) (ID 25385090 - págs. 13/14). Em suas razões de agravo (ID 25385090 - Pág. 2/8), alega o recorrente que em face da pena de 1 (um) ano imposta ao sentenciado, ora agravado, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão executória, visto que o trânsito em julgado definitivo ocorreu em 26/02/2019, de modo que o prazo prescricional de 2 (dois) anos alcançaria o termo final em 25/02/2021. Requer a reforma da r. sentença agravada para que seja afastado o reconhecimento da prescrição. Contrarrazões da Defensoria Pública (ID 25385090 - págs. 16/19), pugnando pela manutenção do r. decisum impugnado. A decisão foi mantida pelo d. Juízo a quo (ID 25385090 - pág. 156). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal, oficiando na condição de custos legis, verificou que a data apontada pelo Agravante como sendo a data da prescrição da pretensão executória, 25/02/2021, já se encontra ultrapassada (ID 25902687). Intimada para informar se remanesce o interesse no julgamento, a Promotoria de Justiça de Execução Penal assim manifestou: “Tendo em vista que o transcuro do prazo prescricional, referente à pena de corrupção de menores veiculada na execução n. 0402716-54.2019.8.07.0015, ocorreu em 25/2/2019, este órgão ministerial informa que não remanesce interesse no julgamento do presente recurso, porquanto esvaziado de efeitos práticos seja qual for o resultado da decisão.” (ID 26144093). É a síntese do que interessa. Decido. Ultrapassada a data apontada pelo Agravante como o termo final defendido para a consumação da prescrição da pretensão executória, não mais subsistem os fundamentos erigidas nas razões recursais, por manifesta perda do seu objeto, de modo a ensejar a prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator